Tribunal: TCU
Processo: 032.407/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de ato de concessão de reforma militar a Dayse Luci Abdias da Silva, na graduação de suboficial, emitido pelo Comando da Marinha e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reforma militar de Dayse Luci Abdias da Silva, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de reforma militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; e 9.3.3. comunique à interessada o teor deste acórdão e a informe de que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência desta decisão pelo órgão de origem, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da comunicação à interessada.